Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETOR. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCORRÊNCIA. VAGAS RESERVADAS. DEFICIENTES FÍSICOS. RELATÓRIO MÉDICO. MONOPARESIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da banca examinadora, cujo representante é o seu diretor, especialmente quando foi responsável pela realização e publicação do ato administrativo impugnado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A monoparesia é reconhecida como forma de apresentação do comprometimento da função de segmentos do corpo humano, o que caracteriza deficiência física, de acordo com o artigo 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, e o artigo 5o, inciso I, “a”, da Lei Distrital n. 4.317/2009.
3. Em concurso público, a exclusão do candidato da concorrência das vagas reservadas para pessoas com deficiência mostra-se indevida quando há provas capazes de demonstrar o seu direito líquido e certo, especialmente relatórios médicos que atestam o diagnóstico de monoparesia.
4. Concedeu-se a ordem.